Tribunal: TJMT
Processo: 1031438-23.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031438-23.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VANDERLAN PEREIRA ARAGAO - CPF: 034.693.431-10 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL -
SEGURO

-

RESP N. 1639259/SP – TEMA 972 – AUSÊNCIA DE OPÇÃO DO CONSUMIDOR – CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA -

NULIDADE CONFIGURADA
REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA NA FORMA SIMPLES – inversão do
ôNUS SUCUMBENCIAIS – ausência de interesse RECURSAL - RECURSO PROVIDO.

“
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
(STJ - Segunda Seção - REsp 1639320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Nos termos definidos pelo Egrégio STJ no julgamento do REsp n.
1.639.320/SP
, a estipulação de
seguro em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o encargo, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do artigo 39, inciso I, do CDC.

Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária.

Falta interesse a parte na reforma da sentença quanto ao ônus sucumbências, quando a decisão lhe foi favorável.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198
)
1031438-23.2020.8.11.0041

APELANTE:
VANDERLAN PEREIRA ARAGAO

APELADO:
OMNI FINANCEIRA S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VANDERLAN PEREIRA ARAGAO

em razão de sentença proferida pelo juízo da
3ª Vara Espec. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que nos autos da
Ação de Revisão Contratual n. 1031438-23.2020.8.11.0041

proposta em face
OMNI FINANCEIRA S/A

julgou o pedido parcialmente procedente para reduzir a taxa de juros remuneratórios para 1,67% ao mês, e havendo
incidência de pagamento à maior, a restituição deverá ser de forma simples e atualizada.
Por fim condenou a parte Requerida

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC.

Recorre a parte autora alegando que
o seguro era obrigatório para a conclusão do contrato, não sendo possibilitado ao consumidor a livre escolha da contratação, requerendo

a reforma da decisão para que também seja declarada a sua nulidade, obrigando o Requerido a restituir os valores de R$438,90 (Quatrocentos e Trinta e Oito Reais e Noventa Centavos), R$200,00 (Duzentos Reais), embutidos no financiamento em tela, com os acréscimos legais, com a inversão do ônus sucumbenciais.

Contrarrazões ofertadas (id nº 122784956) pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O objeto da presente revisão judicial é a Cédula de Crédito Bancário nº 1.0034.0000202.19, emitida para instrumentalizar o financiamento bancário feito para a aquisição do veículo (Id.122784077)
no valor de R$13.810,20 (treze mil e oitocentos e dez reais e vinte centavos), financiado em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$586,73 (quinhentos e oitenta e seis reais e setenta três centavos), com primeiro vencimento em 07/04/2019 e o último em 07/03/2023, sob a taxa de juros de 3,22% ao mês;
; conforme se extrai das razões da inicial, o mérito da causa envolve discussão quanto à legalidade de todas as cobranças previstas na cédula bancária, desde a abusividade dos juros pactuados até a legalidade da cobrança de taxas e tarifas administrativas.

O desfecho decisório alcançado na sentença foi o seguinte:

“(...)
ACOLHO EM PARTE
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, e determino o negócio jurídico firmado Cédula de Crédito nº 1.00340.000202.19 a taxa de juros reduzidos a 1,67% ao mês. Havendo incidência de pagamento à maior, a restituição deverá ser de forma simples e atualizada.

CONDENO
a parte Requerida

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC.

Tendo em vista que a sentença foi proferida de forma ilíquida, após o trânsito em julgado, deverá o credor, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a liquidação de sentença por cálculo, apresentando planilha demonstrativa de seu crédito conforme disposto nesta sentença,
ex vi
do artigo 798, inciso I, “b” do CPC (referendado pelo artigo 523, do CPC
).(ID Nº 122784951)

Não há vedação alguma quanto a inclusão do seguro prestamista nas disposições dos contratos bancários, o que é vedado é que a instituição financeira condicione e limite a contratação do seguro à determinada seguradora de sua escolha, excluindo qualquer liberdade do consumidor na hora da contratação do serviço.

Recentemente o c. STJ, ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade de sua

cobrança – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, sendo selecionado os
recursos sob o Tema 972/STJ,
considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, consoante visto na espécie. Confira:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO à ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA
: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015
: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO
. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.”
(2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018 – negritei e grifei)

Do inteiro teor de tais julgamentos, é possível verificar que, da mesma forma em que ocorre nesta ação, apesar de haver a opção ao consumidor quanto a sua contratação, não há liberdade de escolha de outra empresa de seguros contratante, caracterizando a venda casada, rechaçada pelo ordenamento jurídico pátrio.

O queixume do autor é exatamente o de que lhe foi imposta a contratação de seguro de proteção financeira, o que realmente encontra respaldo no conteúdo da CCB em análise, ao menos no que diz respeito à faculdade de escolher a seguradora, tendo em vista que, embora a contratação do seguro apareça como cláusula optativa, a liberdade contratual do consumidor fica por aí, pois, uma vez optado pela contratação do seguro, o contrato o condiciona a aderir ao seguro ofertado pela seguradora Zurich Minas Brasil Seguros S/A, como se infere do fato de que o instrumento contratual está pré-preenchido com os dados desta específica seguradora (Id. nº 122784077), inexistindo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor,

Nesse sentido, segue entendimento deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSO NÃO DEMONSTRADO – SEGURO VINCULADO AO CONTRAO DE FINANCIAMENTO – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – VENDA CASADA CONFIGURADA – ART. 39, I, CDC – PRECEDENTE DO STJ, FIRMADO NO REsp 1639320/SP (REPETITIVO) – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS DE FORMA SIMPLES – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS.

Afigura-se ilegal a imposição, ao consumidor/mutuário, da contratação de seguro com o banco mutuante ou com seguradora por ele indicada, porque, além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras, existentes no mercado
.

Não se pode olvidar que o valor do seguro contratado foi dissolvido nas parcelas ajustadas no contrato, de modo que deverão ser devolvidos apenas os valores efetivamente pagos pelo mutuário.”
(APELAÇÃO CÍVEL N. 0029647-75.2016.8.11.0041. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. julgado em 13.03.2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA PACTUADA DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PRECEDENTES DO STJ – CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA EM CONTRATO – INCIDÊNCIA NA FORMA ANUAL – POSSIBILIDADE – TABELA PRICE – LEGALIDADE - VENDA CASADA DO SEGURO PRESTAMISTA – CONFIGURADA - DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PARTE QUE DECAIU DA MAIORIA DOS PEDIDOS – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A aferição da abusividade dos juros remuneratórios praticados pela instituição financeira dependerá da comprovação inequívoca de que a taxa avençada excede substancialmente à média de mercado.

Segundo o entendimento consolidado na Corte Superior de Justiça é possível a incidência da capitalização dos juros, quando estiver expressamente pactuado no contrato ou se a taxa de juros anual pactuada for superior ao duodécuplo da taxa mensal descrita no contrato, sendo inviável a cobrança de capitalização mensal nos contratos onde não há pactuação expressa.

Não há ilegalidade na adoção da Tabela Price, uma vez que os juros são pagos integralmente pelas prestações do financiamento e o saldo devedor é amortizado por outra parte das prestações, não se verificando a incidência de juros sobre juros, ainda que aparente cobrança de juros compostos, estes são compensados mês a mês ao curso do contrato de financiamento.

Configurada a venda casada de seguro prestamista, bem como a cobrança indevida da capitalização de juros na forma mensal, é devida a devolução dos valores pagos a maior de forma simples.

Mantém-se a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários considerando que decaiu da maioria dos pedidos
.(APELAÇÃO CÍVEL N. 78827/2017. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. julgado. 16.08.2017).

AGRAVO INTERNO – APELAÇÕES - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO – SÚMULA 382 DO STJ - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS DEVIDA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – LEGALIDADE - TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO – ÔNUS TRANSFERIDO AO CONSUMIDOR - ABUSIVIDADE DEMONSTRADA – COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – DEVER DE ASSEGURAR A LIBERDADE DE ESCOLHA – NÃO OCORRÊNCIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSOS DESPROVIDOS - CONVENCIMENTO FUNDAMENTADO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A ALTERAR A DECISÃO IMPUGNADA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. É abusiva a cláusula que prevê o ressarcimento de registro de contrato, sem especificação do serviço efetivamente prestado (Recursos Repetitivos REsp n. 1.578.553/SP e Recurso Especial nº 1.578.526/SP).

Nos termos definidos pelo Egrégio STJ no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a estipulação de seguro prestamista (ou de proteção financeira), em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o seguro , a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do art. 39, inc. I, do CDC. Não há elementos novos apresentados pela agravante aptos a alterar a decisão impugnada. Agravo interno a que se nega provimento.

(N.U 1012809-18.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS – VIABILIDADE DE INSURGÊNCIA POR MEIO DE CONTESTAÇÃO OU DE RECONVENÇÃO - SEGURO PRESTAMISTA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LIBERDADE CONTRATUAL – CARACTERIZAÇÃO DE ABUSIVIDADE – VENDA CASADA CARACTERIZADA - PAGAMENTOS AUTORIZADOS – AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS (“CESTA DE SERVIÇOS” E DEMAIS DESPESAS) – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO ACERCA DE TAIS SERVIÇOS – AFRONTA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – APLICAÇÃO DO REsp 1578553/SP - INDEVIDA UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÃO GENÉRICA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE EM RELAÇÃO A “CESTA DE SERVIÇOS” E “DESPESAS” CONTRATADAS E DE EXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Com o advento do Código de Defesa do Consumidor, visando extirpar abusividades e/ou ilegalidades perpetradas no contrato, relativizando o “pacta sunt servanda”, mostrou-se possível insurgir-se acerca de tais questões, em ação de busca e apreensão, por simples contestação ou por reconvenção, a fim de garantir o equilíbrio processual, tendo em vista a hipossuficiência do consumidor.
No tocante à contratação de segur Prestamista, tenho que a sentença deve ser mantida, com a declaração de ilegalidade, cabendo a restituição do indébito de forma simples, pois o Consumidor/Apelado realmente não teve a oportunidade de escolha quanto à corretora de seguros, eis que poderia escolher uma das muitas seguradoras que prestam o mesmo serviço, a mesma contratação, é claro, com diferença de valores de uma para outra.
Precedente: “(...)
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguros no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, de modo que merecer ser extirpada da cobrança. (...)”
. (N.U 1033360-07.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020).
Por fim, no que diz respeito à cobrança de PAGAMENTOS AUTORIZADOS, tem-se que a sentença permanece irretocável, pois não há qualquer discriminação acerca dos serviços que corresponderiam aos valores cobrados, o que caracteriza completa abusividade, de modo que aplica-se o entendimento de abusividade conforme julgado de recurso em caráter de repetitivo – REsp 1578553/SP, mostrando-se pertinente a restituição do indébito na forma simples.
Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados mesmo que sob outro fundamento, devem ser rejeitados os embargos.(N.U 1013140-51.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021)

Desse modo, a cobrança do seguro no contrato de financiamento caracteriza venda casada, sendo indevida tal cobrança, merecendo REFORMA a sentença nesse ponto que reconheceu sua legalidade.

Ademais, cabível
a repetição de indébito ou a sua compensação,
na forma simples
, devidamente atualizado.

Nesse sentido trago à colação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

(...) 4
. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ.
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4ª Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015 – sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – PACTUAÇÃO VALIDA - REGISTRO DE CONTRATO E GRAVAME ELETRÔNICO – VEDAÇÃO – DESPESA AFETA À MODALIDADE CONTRATUAL -
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FORMA SIMPLES
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) 3
- Tendo em vista vez constatado valores pagos a maior pela parte autora, em sede de liquidação de sentença, cabível a repetição de indébito ou a compensação, na forma simples
.
(Ap 62188/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017- sem grifo no original).

Quanto a inversão do ônus sucumbenciais pleiteado pelo apelante lhe falta interesse, posto que a sentença condenou a instituição financeira ao pagamento

das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

Ante ao exposto, conheço em parte do recurso e dou provimento para reconhecer a ilegalidade da cobrança de seguro, autorizando a sua repetição do indébito, na forma simples, devidamente atualizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022